Tribunal: TJMT
Processo: 1000259-76.2022.8.11.0049
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000259-76.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (APELADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). DEVER CONSTITUCIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AFASTAMENTO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente o pedido de implantação de um CREAS no Município de Vila Rica, MT, por considera-lo como ato discricionário da administração.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o Poder Judiciário pode compelir o ente municipal a implantar o CREAS, em cumprimento às normas constitucionais e infraconstitucionais de assistência social, ou se tal medida invade a discricionariedade administrativa.

III. Razões de decidir

3. A implantação de unidades de assistência social, como o CREAS, está vinculada ao dever constitucional de proteção às crianças, adolescentes e famílias vulneráveis, conforme art. 227 da CF e Lei n.º 8.742/93.

4. A discricionariedade administrativa não pode ser invocada para justificar a omissão na concretização de direitos sociais fundamentais, sobretudo quando há risco à dignidade humana e aos direitos de populações vulneráveis.

5. A intervenção judicial é legítima para garantir a efetivação de direitos fundamentais quando houver omissão ou inércia da administração pública.

6. A reserva do possível não pode ser invocada para obstar o cumprimento de direitos sociais fundamentais, devendo a administração pública buscar alternativas orçamentárias e administrativas para garantir a prestação desses serviços.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para determinar que o Município de Vila Rica apresente, no prazo de 180 dias, um planejamento para a implantação do CREAS, com construção de estrutura física e contratação de profissionais, a ser executado em até 02 (dois) anos, admitindo-se prorrogação por justificativa relevante.
Tese de julgamento: "É legítima a intervenção judicial para determinar a implantação de Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) quando verificada omissão administrativa, visando à garantia de direitos sociais fundamentais".

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 227; Lei n.º 8.742/93, art. 6º-C.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 886710 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03.11.2015; TJ-SP, AC nº 1001201-64.2017.8.26.0244, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 04.09.2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, i
nterposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, nos autos de n.° 1000259-76.2022.811.0049, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 218874178)
:

“
O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública contra o Município de Vila Rica-MT.

Em suma, requer o ente ministerial seja o requerido condenado a implantar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

O pedido de liminar foi indeferido.

Citado, o requerido defendeu a improcedência da inicial.

Houve réplica.

É o relatório. Decido.

Julgo o feito de forma antecipada, uma vez que não há controvérsia de fato.

O pedido inicial é improcedente.

Cinge-se a pretensão inicial em compelir o ente réu a providenciar a criação e a efetiva implementação Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS),
dotando-o de estrutura física, administrativa e funcional adequadas à demanda local.

É incontroverso que a Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de assegurar as medias necessárias para garantir os direitos básicos em favor dos hipossuficientes, por meio da assistência social.

Numa interpretação sistêmica, a mais acertada ao nosso ordenamento, foram igualmente instituídas outras formas de promover a política protetiva, bem como outros entes igualmente habilitados para tanto, além da forma indicada na inicial.

Excepcionalmente, pode o poder judiciário impor ao poder executivo determinada obrigação de fazer para garantir os direitos fundamentais daqueles que possam ser afetados por determinado situação vulnerável, sem importar em afronta à clássica doutrina da separação de poderes de Montesquieu, que vem sendo relativizada pela ordem constitucional vigente, ou em interferência indevida no mérito administrativo, desde que necessárias ao atendimento do "mínimo existencial", o que não é o caso dos autos.

Entendo que a instalação do órgão indicado é ato administrativo discricionário, cabendo ao executivo o juízo de oportunidade e conveniência para a concretização desta providência.

Com efeito, caracteriza-se ingerência do poder judiciário sobre a atuação do poder executivo a exigência da instalação de um órgão municipal, quando inexistem elementos que apontem a uma atuação administrativa fora dos limites que lhe são impostos.

Importa ponderar que a medida pretendida exige o dispêndio do erário, cuja realização por parte da Administração Pública está subordinada ao cumprimento de normas financeiras e orçamentárias de iniciativa privativa do chefe do executivo.

Portanto, a seleção das medidas concernentes ao sistema de políticas públicas constitui típica função de governo, estando a ele restrita a avaliação da conveniência e oportunidade para a instalação, sendo vedado ao poder judiciário condenar o município a implantar o referido órgão, em detrimento de outras prioridades, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

A afetação de recursos municipais para a instalação e manutenção do referido órgão poderia prejudicar outros serviços públicos de maior prioridade, o que demanda ciência das prioridades locais, circunstância essa que sequer foi levantada nos autos.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários, por efeito da gratuidade legal (LACP, art. 18).

Na hipótese de interposição de recurso de apelação pelo autor, sem nova conclusão, intime-se o ente réu para oferecer resposta no prazo legal (prazo de 15 dias). Após, remetam-se os autos ao TJMT para apreciação do recurso, independente de nova conclusão ou juízo de admissibilidade.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que atualmente a equipe do Centro de Referência de Assistência Social do Município de Vila Rica, MT, que deveria concentrar seus esforços na atenção básica, vem acumulando funções e serviços legalmente atribuídos ao CREAS.

Argumenta que após a implantação do CREAS, o município pode se habilitar para receber recursos federais específicos, de modo que não procede a alegação de que a instalação da unidade e a contratação de servidores públicos causará prejuízo às finanças municipais.

Justifica, ainda, que
“
a ausência de CREAS implica a deficiência na prestação de serviços especializados às pessoas que já tiveram seus direitos violados, principalmente nos casos de crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais, o que exige a atuação do Ministério Público no papel de tutela dos direitos fundamentais
”.

Assevera, outrossim, que
“
os argumentos de que o CRAS satisfaz todas as necessidades da população, que a Secretaria de Assistência Social garante o atendimento populacional e que as atividades do CREAS podem ser ofertadas pelo CRAS, não merecem acolhimento. Pois, indubitável que o CREAS possui atendimentos específicos que somente este tem a competência legislativa para realizar e aptidão, visto que são matérias mais complexas e exigem profissionais especializados
”.

Pontua, ademais, que as 112 (cento e doze) pessoas de diferença para completar o conjunto populacional de 20.000 (vinte mil) habitantes não deve ser levada em consideração, tendo em vista que o município apelado possui considerável população rurícola, residentes em regiões de difícil acesso, que passam por despercebidas pelos servidores do IBGE.

Por essas razões, requer
“
seja o presente Recurso de Apelação
CONHECIDO
por Vossas Excelências e integralmente
PROVIDO
, com vistas a reformar a sentença prolatada nos autos, com o fim de julgar totalmente procedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.
”
(ID. 218874180).

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e no mérito pugna pelo não provimento do recurso (ID. 218874183).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso (ID. 229425671).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ivan Lúcio Amarante, nos autos de n.° 1000259-76.2022.811.0049, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”
, em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, alegando a necessidade de implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social como forma de cumprir as obrigações legais constantes da Lei n.° 8.742/93 (ID. 218872289).

Realizada audiência de conciliação, as partes efetuaram composição amigável nos seguintes termos (ID. 218874153):

“1) Prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de plano de implantação do CREAS;

2) Que sai acordado entre as partes que neste momento, não será necessário construção de espaço físico para o CREAS;

Após o prazo de 90 (noventa) dias, será marcada nova audiência de conciliação para acordar sobre o plano de implantação apresentado”.

Decorrido o prazo acordado, o MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, noticiou no processo a necessidade de construção do CREAS, por não ser possível o exercício das atividades na unidade do CRAS, oportunidade na qual apresentou o projeto arquitetônico e postulou pela concessão do prazo de 60 dias para juntada do projeto definitivo e a provável abertura de processo licitatório (ID. 218874158).

Designada nova audiência de conciliação, as partes não firmaram acordo (ID. 218874167), sendo ofertada, na sequência, contestação pela parte apelada (ID. 218874168) e a réplica pela parte apelante (ID. 218874176).

Sobreveio, então, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por concluis que a instalação do CREAS é ato administrativo discricionário (ID. 218874178).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, o MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal,
afirmando que as razões de insurgência da parte apelada não atacam os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Como cediço, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5ª Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do recurso interposto, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Dessa maneira, não há se falar em ofensa ao ônus da dialeticidade, motivo pelo qual que
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, colhe-se que o objeto recursal volta-se a compelir o MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, à obrigação de fazer consistente na implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS para atendimento aos munícipes, em especial aos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Com efeito, o CREAS é uma unidade pública de assistência social especializada que se presta, fundamentalmente, a atender famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados, consoante dispõe o artigo 6º-C, § 2°, da Lei n.° 8.742/93,
in verbis
:

“Art. 6º-C. As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de assistência social de que trata o art. 3o desta Lei.

§ 1
o
O Cras é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.

§ 2
o
O Creas é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam intervenções especializadas da proteção social especial.

§ 3
o
Os Cras e os Creas são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social”.

Na qualidade de centro especializado, o CREAS reúne esforços do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Conselhos Tutelares e de outras organizações de defesa de direitos, para que seja estruturada uma rede de proteção eficiente, integradora de esforços, recursos e meios para o atendimento daqueles que sofreram algum tipo de violação de direitos.

Nesse contexto, registra-se a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Igualmente, a Carta Magna assegura proteção especial à família, devendo a ela ser assegurada a assistência a cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Confira-se:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”.

Assim é que a Lei n.° 8.742/1993, ao tratar da organização e gestão das políticas ligadas à assistência social, prevê que o CREAS deve contar com instalações compatíveis à prestação dos serviços especializados de proteção social.

Como se vê, a implantação do CREAS para atendimento das populações do município se referem, antes de tudo, a garantir o acesso aos direitos básicos que lhe são, como visto, constitucionalmente assegurados, especificamente em relação às crianças e aos adolescentes, para os quais é garantida absoluta prioridade para coloca-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e pressão.

Para mais, do exame do processado, em especial os documentos que instruem a petição inicial, observa-se que a população do município apelado não está sendo atendida de maneira adequada no que toca às questões sociais ora em foco.

Demais disso, visando a garantir direitos fundamentais da população de Vila Rica, MT, não se pode admitir que a administração municipal prescinda do CREAS, tão somente pelo fato de ser um município de pequeno porte.

Nessa conjectura, há que se verificar, antes, se as políticas públicas e os serviços sociais postos à disposição dos munícipes estão dando conta de garantir o atendimento de todos aqueles que estejam tendo seus direitos violados.

E a esse respeito, o Relatório Técnico n.° 600/2021 colacionado aos autos (ID. 218872291) apontou considerações no sentido da necessidade de implantação do CREAS, que inclusive foi iniciada em gestões anteriores, porém não continuada:

“
Pelo guia de Orientações Técnicas do CREAS, o município de Vila Rica, com a estimativa de 26.946 habitantes, se classifica como município de pequeno porte II para a implantação do CREAS, portanto, sua orientação é a oferta de 01 CREAS no município. A formação da sua equipe técnica deve ser composta por profissionais de nível médio e superior, e o seu quantitativo é conforme a demanda para atendimento.

Importante observar a posição geográfica do município, cujo território compõe o bioma Amazônia e faz divisa com o estado do Pará, podendo apresentar demandas relacionadas a violação de direitos de famílias e indivíduos pertencentes a distintos grupos sociais, dentro do escopo de competência do CREAS.

Além do contingente populacional, esses aspectos reforçam a importância da oferta dos serviços da média complexidade pelo CREAS, sem prejuízo do diagnóstico socioterritorial a ser realizado previamente quando da implantação desta unidade. Vale lembrar que tais aspectos compõem o referido diagnóstico. Essa unidade especializada assume papel fundamental na acolhida e acompanhamento de indivíduos e famílias vulnerabilizados pela condição de violência, como também na articulação com os demais serviços, seja da assistência social, da saúde, da educação, do poder Judiciário e outros.

Conforme se verificou, em anos anteriores houve a tentativa de implantação de um CREAS no município pela gestão municipal à época, com a proposição de espaço físico para a oferta dos serviços, a formação da equipe técnica e o repasse direto de recursos do governo federal com essa finalidade. Contudo, por razões desconhecidas por esta equipe do Ministério Público, a então gestão municipal não prosseguiu com a implantação do Serviço”.

Outrossim, conforme relatado pelo Centro de Referência da Assistência Social, entre o ano de 2017 até o mês de outubro do ano de 2021 foram realizados 131 atendimentos de situações de violação de direitos ou de violência naquela unidade. Observe-se (ID. 218872291 – PÁG. 88):

Além disso, de acordo com a Manifestação Técnica n.° 021/2021 da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (ID. 218872291 – pág. 95/98), a implantação do CREAS é uma necessidade do município.

De outra parte, conquanto a parte apelada sustente que é defeso ao Poder Judiciário intervir na esfera de discricionariedade do Administrador Público, mister consignar que, como cediço, em situações excepcionais, o Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que, com isso, configure violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Portanto, sempre que houver
violação aos direitos e garantias fundamentais assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013.

1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo regimental conhecido e não provido”.

(STF, ARE nº 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Grifo nosso).

Não há, portanto, que se falar em violação à tripartição dos Poderes, na medida em que se está diante do descumprimento de normas de ordem pública e cujo descumprimento coloca em xeque o atendimento de pessoas deveras necessitadas.

Quanto ao fundamento de inobservância à reserva do possível, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que, não obstante a autonomia do Poder Executivo e o princípio da separação dos poderes, incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar que o Poder Público adote medidas para a efetivação de direitos
fundamentais e sociais, não sendo possível a oposição do argumento de reserva do possível.

Como anota INGO WOLGANG SARLET:

“Em vista tanto da dimensão fática, quanto da faceta jurídica referida, passou-se a sustentar que os direitos sociais a prestações materiais estariam sob uma “reserva do possível”, caracterizada por uma tríplice dimensão, a saber: a) a real disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos direitos sociais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas e, em países como o Brasil, ainda reclama equacionamento em termos do sistema federativo; c) o problema da proporcionalidade da prestação, em especial quanto à sua exigibilidade e razoabilidade, no que concerne à perspectiva própria e peculiar do titular do direito. Todos esses aspectos vinculam- exigindo, assim, uma solução sistemática e constitucionalmente adequada, para que, na perspectiva do princípio da máxima eficácia e efetividade de todos os direitos fundamentais, não sirvam como barreira intransponível, mas como ferramental que se soma às demais garantias de proteção dos direitos fundamentais (e sociais) como na hipótese do conflito de direitos em que se tiver a invocação, e desde que observados os critérios da proporcionalidade e da garantia do mínimo existencial, da indisponibilidade de recursos com o intuito de salvaguardar o núcleo essencial de outro direito fundamental. Por tudo isso, é possível sustentar a existência de uma obrigação por parte dos órgãos estatais e dos agentes políticos de maximizarem os recursos e minimizarem o impacto da reserva do possível, naquilo que serve de obstáculo à efetividade dos direitos sociais. Se a reserva do possível há de ser encarada com reservas, também é certo que as limitações vinculadas à reserva do possível não são em si mesmas uma falácia; o que de fato é falaciosa é a forma pela qual o argumento tem sido por vezes utilizado entre nós, como óbice à intervenção judicial e desculpa genérica para uma eventual omissão estatal no campo da efetivação dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de cunho social.” (Comentários à
Constituição do Brasil
, J.J. Gomes Canotilho...[et al.]São Paulo, Saraiva/Almedina, 2013, p. 545).

A propósito, colaciono precedentes:

“Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão que impôs ao agravante ordem para o restabelecimento do pleno funcionamento do serviço essencial de educação. Lesão à ordem e economia pública não demonstradas. Agravo regimental não provido. 1.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco implica indevida ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública. Precedentes. 2. Não se pode igualmente afirmar que a imposição do efetivo cumprimento de políticas públicas elencadas como primordiais pela Constituição Federal possa representar potencial lesividade à ordem e à economia públicas
. 3. Agravo regimental não provido”.
(SL 263 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2019 PUBLIC 19-03-2019). (Grifo nosso).

“AGRAVO REGIMETAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.09.2017. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTRUTURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO INFANTIL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. LIMITES DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO NEGADO.
1. A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal que consolidou-se no sentido de que, nos casos de omissão da administração pública, é legítimo ao Poder Judiciário impor-lhe obrigação de fazer com a finalidade de assegurar direitos fundamentais dos cidadãos, como é o caso dos autos, que trata da obrigação de promover obras e adquirir materiais necessários ao bom funcionamento de escolas públicas com a finalidade de garantir o acesso à educação infantil
.
2. Agravo Regimental a que se nega provimento”.

(ARE 679066 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018). (Grifo nosso).

Outrossim,
no âmbito das políticas públicas sociais, a concretização de direitos fundamentais não se condiciona às avaliações meramente discricionárias da Administração Pública, pois o princípio da dignidade da pessoa humana, inserido no inciso III, do artigo 1º, da Carta Magna, consubstanciado no mínimo existencial, justifica a responsabilidade do Poder Público para que seja garantida a proteção integral da criança e adolescente e, por via de consequência, os respectivos entes familiares, bem como resguardar seu melhor interesse na sociedade.

Do mesmo modo, cumpre enfatizar que a obrigação discutida no processado não implica em ingerência do Poder Judiciário na gestão dos recursos públicos e inobservância de dotação orçamentária, porquanto há previsão de cofianciamento, subsídios e programas de incentivos para a implantação do CREAS e manutenção dos atendimentos.

Portanto, diante do dever do município de tornar apta a efetiva prestação de atendimento em Centro de Referência Especializado de Assistência Social, conclui-se como razoável a adequada a obrigação de fazer pretendida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para a implantação do CREAS no município.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Demanda ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, voltada a compelir os demandados à implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) para atendimento da população dos Municípios de Ilha Comprida e de Iguape – PRELIMINARES afastadas – MÉRITO -
Possibilidade de o Poder Judiciário controlar políticas públicas, notadamente nas situações em que esteja patente omissão estatal que coloca em grave risco o direito dos jurisdicionados – Necessidade de implantação do CREAS que encontra respaldo em normas constitucionais (arts. 226 e 227) e infraconstitucionais (Lei nº 8.742/93)– Conjunto probatório dos autos que evidencia a precariedade na prestação dos serviços assistenciais nos Municípios réus, a reforçar a necessidade de instalação do referido Centro – Direitos das crianças e dos adolescentes que, no mais, gozam de absoluta prioridade no ordenamento jurídico vigente
– Multa imposta para o caso de descumprimento da obrigação que não se afigura excessiva – Sentença mantida – Recurso não provido”.

(TJ-SP - AC: 10012016420178260244 SP 1001201-64.2017.8.26.0244, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 04/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020). (grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ENTE PÚBLICO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE DOURADINA EM RELAÇÃO A ADOÇÃO DE MEDIDAS COGENTES PREVISTAS NA LEI 8.742/1993 E SEUS REGULAMENTOS NO QUE SE REFERE À REDE DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL – FATO INCONTROVERSO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE A DAR EFETIVIDADE A LEI, COM A CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS/SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DE PROTEÇÃO SOCIAL – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INTERVENÇÃO LEGÍTIMA DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE RESGUARDAR DIREITOS SOCIAIS – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE FEZ MENÇÃO EQUIVOCADA A AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR "IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ERRO MATERIAL QUANTO A NATUREZA DA AÇÃO CIVIL PROPOSTA CORRIGIDO DE OFÍCIO”.

(TJ-MS - AC: 09000159020188120037 MS 0900015-90.2018.8.12.0037, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, a fim de determinar que o MUNICÍPIO DE VILA RICA, MT, apresente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, um planejamento visando à implantação do CREAS no município, com projeto para a construção de estrutura física (prédio) e a contratação de profissionais, seja mediante a realização de concurso público ou o remanejamento de recursos humanos, a ser executado no prazo de 02 (dois) anos, suscetível de prorrogação para hipótese devidamente justificada de fatores supervenientes e alheios às diligências do município no que se refere à obtenção de subsídios e programas de incentivo do Governo Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024